Tribunal: TJSP
Processo: 1123579-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso e cancelamento de voo - Responsabilidade civil - Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais – Pedido de majoração da verba indenizatória – Admissibilidade – Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em respeito aos princípios da razoabilidade e da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Transporte aéreo nacional de passageiros – Atraso e cancelamento de voo - Responsabilidade civil - Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais – Pedido de majoração da verba indenizatória – Admissibilidade – Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto – Aplicação do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação – Sentença reformada em parte – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000290649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1123579-66.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LAÉRCIO GUERRA GARCIA JUNIOR, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 3° Desembargador (com
declaração de voto), de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 39102
APELAÇÃO N° 1123579-66.2017.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA
FILHO
APELANTE
: LAÉRCIO GUERRA GARCIA JUNIOR
APELADA
: LATAM AIRLINES GROUP S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO
Apelação
Transporte aéreo nacional de
passageiros

Atraso
e
cancelamento
de
voo
-
Responsabilidade civil - Insurgência contra a r. sentença
que julgou procedente a ação de indenização por danos
morais Pedido de majoração da verba indenizatória
Admissibilidade
Indenização majorada para R$
10.000,00 (dez mil reais) em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto
Aplicação do artigo 85, § 11 da Lei de Ritos - Honorários
advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado
da condenação Sentença reformada em parte Recurso
provido.
1) Cuida-se de ação indenizatória por danos morais (folhas
1/11), julgada procedente pela r. sentença de folhas 69/72, cujo relatório fica
adotado.
Tempestivamente, apela LAÉRCIO GUERRA GARCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUNIOR em folhas 75/86.
Sinteticamente, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma para majorar a indenização por danos morais, fixada pelo juízo “a quo”
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para R$ 10.00,00 (dez mil reais), já que a
indenização arbitrada no r. “decisum” de folhas 69/72 não é suficiente para
reparar os danos sofridos.
Colaciona precedentes doutrinários e jurisprudenciais em
abono a sua tese.
Contrarrazões nas folhas 93/102.
Na resposta, a recorrida pleiteia a mantença do r. “decisum”
e requer que as intimações sejam realizadas em nome do Doutor FÁBIO
RIOVELLI, OAB/SP n° 297.608.
Em
folhas
105/111
há
manifestação
do
apelante
denominada contrarrazões “ao recurso de apelação interposto (folhas 93/102)”
(sic).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (folhas 114/115). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação,
conforme certidão de folhas 116.
Recurso regularmente processado e preparado (folhas 87).
É o relatório.
2) O cerne da questão consiste em verificar se deve ser
majorada a verba indenizatória por danos morais, fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais), referente ao contrato de transporte aéreo pactuado pelas
partes que ocasionou o atraso e cancelamento no voo do apelante, nos termos
descritos nas folhas 2/5 da exordial.
É oportuno deixar anotado que no tocante aos danos
morais, prevalecem os entendimentos jurisprudenciais a respeito da aplicação
das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, “caput”).
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
deve ser considerado sofrimento do apelante, a intensidade; a gravidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa e a repercussão; a situação econômica da Companhia Aérea apelada e
a intimidação desta, para desestimular novas ofensas, nos termos do artigo
944 do Código Civil.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.
A propósito, diz o C. STJ:
“O critério que vem sendo utilizado por esta Corte Superior
na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições
pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com
moderação e razoabilidade, atento à realidade de vida e às peculiaridades de
cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem
como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito...”. (Resp. n.
913.131-BA. Rel.Min. Carlos Fernando Mathias. j. 16.9.2008).
Analisando os autos, considerando o grau de culpa da
apelada, o porte econômico das partes, a gravidade do evento, assim como os
critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, o “quantum”
indenizatório deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
está em consonância com a jurisprudência, sendo suficiente para desestimular
a ofensora a repetir o ato e não causa enriquecimento ilícito ao recorrente.
Nesse sentido, o entendimento hodierno desta Egrégia
Corte Bandeirante:
“TRANSPORTE AÉREO SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA RÉ. Cancelamento de voo do
apelante Suposta falha técnica dos radares dos aeroportos de São Paulo
Não comprovação da existência de efeito cascata, haja vista que o voo do
autor estava previsto para o período noturno, e a situação nos aeroportos
restou normalizada pela manhã do mesmo dia Ainda que comprovada, a
justificativa, in casu, caracterizaria fortuito interno, conforme precedentes
análogos emanados da jurisprudência pátria Obrigação como relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complexa Descumprimento do dever anexo de assistência, ínsito à boa-fé
objetiva Companhia aérea que sequer disponibilizou a opção de transporte
terrestre ao autor, que logrou êxito em comprovar a perda de compromisso
profissional que teria no fim de semana Situação que desborda do mero
dissabor corriqueiro
Dano moral evidenciado
Valor de R$10.000,00
arbitrado por parte do juiz a quo
Razoabilidade e proporcionalidade

Sentença mantida Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1005021-
92.2018.8.26.0297; Relator Des. Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/04/2020; Data de Registro: 03/04/2020).
“APELAÇÃO
"AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS"

Transporte Aéreo Voo nacional - Autor alega a ocorrência de "overbooking"
Atraso superior a 09 horas Ausência de assistência material - Requerimento
de inclusão no polo passivo, da empresa OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A.
"AVIANCA" Rejeitado pelo autor Reconhecida a ilegitimidade passiva da
ré, AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Sentença
de
improcedência

Insurgência
recursal
do
autor

Necessário
reconhecimento da legitimidade passiva da transportadora aérea perante o
consumidor pela "cadeia de consumo" - Falha na prestação do serviço -
Evento que extrapola o mero dissabor - Dano moral caracterizado Pertinente
a condenação da ré, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00
Observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade - Precedentes
desta
Corte

Sentença
reformada

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJ/SP; Apelação Cível 1005203-56.2019.8.26.0002; Relatora
Desembargadora Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Transporte aéreo de passageiros
Cancelamento de voo
Sentença que
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00.
Pretensão de majoração para a quantia de R$10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE: O valor fixado na r. sentença a título de indenização
mostra-se insuficiente. Razoável a majoração do valor da indenização por
danos morais para R$10.000,00, diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretensão do autor de
majoração. CABIMENTO: O percentual fixado na r. sentença a título de
honorários advocatícios mostra-se insuficiente. Razoável a majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada a natureza e a complexidade da causa. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1073335-65.2019.8.26.0100; Relator Des. Israel Góes
dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro:
27/02/2020).
Prejudicada manifestação do apelante de folhas 105/111
denominada contrarrazões “ao recurso de apelação interposto (folhas 93/102)”
(sic), considerando que a peça processual de folhas 93/102 são as
contrarrazões da apelada ao recurso de apelação interposto por LAÉRCIO
GUERRA GARCIA JUNIOR nas folhas 75/86.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do ilustre magistrado Doutor ALEXANDRE JORGE
CARNEIRO DA CUNHA FILHO, apenas para majorar a indenização fixada a
título de danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a
partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), de acordo com a tabela prática
fornecida por este Tribunal de Justiça, com juros moratórios de 1% ao mês, a
partir da citação.
Os honorários advocatícios fixados em favor do patrono dos
apelantes ficam majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Defiro o pedido da LATAM AIRLINES GROUP S/A para que
as intimações sejam realizadas em nome do Doutor FÁBIO RIOVELLI,
OAB/SP n° 297.608, providencie a diligente serventia a devida anotação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sistema de Automação da Justiça.
A fim de que as partes possam manejar recursos nas Cortes
superiores, considera-se prequestionada a matéria discutida nos autos.
3) Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37906 – Divergente
Apelação Cível no 1123579-66.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante/Apelado: Laércio Guerra Garcia Junior
Apelado: Latam Airlines Group S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. Relator sorteado, por
entender ausente justa causa à majoração da sanção moral.
Ainda que reconhecido o desvio praticado pelo réu a
explicitar falha na prestação de serviço, nos limites da lide como posta, bem como
considerados os fatos da causa, se entende adequado o valor da sanção moral fixada em
Primeiro Grau a não justificar sua majoração, ainda mais quando se sabe que só deve ser
reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira de forma intensa no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Sendo limitada a responsabilização das partes aos limites
do ajuste, inclusive quando às perdas e danos igual ao efetivo prejuízo (Código Civil
artigo 402), isso quer dizer que, quanto à compensação moral, derivado esse reclamo da
afirmada ofensa a direito, a teor do disposto no artigo 186, do atual Código Civil,
necessária a demonstração do nexo causal relativo a dono de dano por ilícito
extracontratual.
Nesse sentido, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil),
superada a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vinculo, mesmo que
reconhecido o descumprimento contratual bem como advir dai para o autor
preocupação, incerteza, insegurança, tão só a ofensa a dignidade da autora (CDC artigo
4o), como consumidor, de forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral no
montante reconhecido, até porque, observadas as disposições dos artigos 186 e 927, do
Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não
basta o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão
prejudicialmente moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
E mais, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Por decorrência, se entende adequado o valor reconhecido
pela r. sentença de Primeiro Grau, observada a regra de adequação (razoabilidade),
negado por decorrência provimento ao recurso.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
106614BF
8
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
10684053
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1123579-66.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.